Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÕES ADIMPLICAS. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em determinar se é legítima a pretensão exercida pelo autor, ora apelado, ao reconhecimento de inexistência da dívida, assim como analisar se é devida a pretendida compensação de danos morais em favor do apelado em razão da alegada inserção indevida de seu nome em serviço de proteção ao crédito. 1.1. Ademais, na hipótese de manutenção da condenação do apelante à compensação dos alegados danos morais, é necessário avaliar se o valor da aludida indenização fixada pelo Juízo singular deve ser reduzido.

2. O pressuposto de originalidade da demanda (ausência de coisa julgada) está presente, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pela ora recorrente, pois as causas de pedir articuladas na presente demanda e nos autos do processo no 0702632-91.2021.8.07.0020 são distintas, não havendo identidade entre os respectivos elementos da demanda.

3. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 3.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 3.2. No caso em deslinde está evidenciado o interesse do autor em obter a declaração de extinção da dívida em virtude do alegado pagamento integral, assim como em ser compensado pelos danos morais que alega haver experimentado em virtude da alegada inserção indevida de seu nome em serviços de proteção ao crédito.

4. A relação jurídica constituída entre os litigantes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

5. O autor, ora apelado, comprovou os fatos articulados em sua causa de pedir (art. 373, inc. I, do CPC) relativos à inexistência da dívida, não sendo devido o valor exigido pela sociedade empresária apelante. É ilegítima ainda a inserção do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito.

6. Em relação ao montante dos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

7. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e do abalo jurídico extrapatrimonial causado à apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter o valor da indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o estabelecido pela respeitável sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.